Tribunal: TJSP
Processo: 1003564-40.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios. Recurso da parte ré embargante.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Presença dos requisitos da ação monitória (art. 700 do CPC) com relação às notas fiscais, posto que acompanhadas de

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios. Recurso da parte ré embargante.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Presença dos requisitos da ação monitória (art. 700 do CPC) com relação às notas fiscais, posto que acompanhadas de comprovantes (assinados) de entrega de mercadorias no endereço da embargante.
3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003564-40.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante LDA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado FLUHICON COMPONENTES PARA
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-40.2019.8.26.0604 - Voto no 7260 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003564-40.2019.8.26.0604
Apelante: Lda Industria e Comercio Ltda
Apelado: Fluhicon Componentes para Indústria Ltda
Comarca: Sumaré
Juiz(a): Rafael Carmezim Camargo Neves
Voto no 7260
Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência
dos embargos monitórios. Recurso da parte ré embargante.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Presença dos requisitos da ação monitória (art. 700 do
CPC) com relação às notas fiscais, posto que acompanhadas
de comprovantes (assinados) de entrega de mercadorias no
endereço da embargante.
3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero
exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente os embargos monitórios para: (a) afastar a incidência de multa de
2% (dois por cento) do total do débito; (b) constituir o título executivo judicial no valor de
r$ 49.965,53 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos), corrigido e acrescido de juros de mora desde o vencimento da obrigação; (c)
impor o embargante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito (fls. 148/151).
A ré embargante, ora apelante, pleiteia a reforma da
sentença para acolher os embargos e julgar improcedente a pretensão inicial de constituir o
título executivo judicial, além de requerer a concessão do benefício de justiça gratuita.
Sustenta, em síntese, que: (a) não houve prova da contratação da compra e venda; (b) as
notas fiscais são unilaterais e não foram protestadas (fls. 158/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-40.2019.8.26.0604 - Voto no 7260 - DS
3
A autora embargada, em contrarrazões, impugna a
concessão do benefício de justiça gratuita à apelante, aduz a ausência de impugnação
especifica da decisão questionada nas razões recursal e pugna pela manutenção da sentença
e aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 177/189).
Determinada a apresentação de documentos, nos termos do
artigo 99, §2o do Código de Processo Civil (fl. 193).
Indeferida a gratuidade e determinada a complementação do
preparo (fl. 230/231), cumprida a fls. 234/236.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois, muito embora as razões recursais se limitem a considerações já
realizadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida, impugnando seus
fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses de
rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, é de rigor o conhecimento do recurso, nos termos a seguir explicitados.
2. O artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil prevê
que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de
que “A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou da prestação
do serviço, pode instruir a ação monitória” (Jurisprudência em tese do STJ
Ed. no
18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-40.2019.8.26.0604 - Voto no 7260 - DS
4
No caso, a autora comprova a prestação de serviços com
relação às notas fiscais nos 24846, 24847, 24848, 24849, 24850, 24851 e 24894 (fls.
23/36) por meio dos comprovantes de entrega das mercadorias (fls. 106/107), que estão
regularmente assinados e indicam o endereço do estabelecimento da ré sendo desnecessário
que o agente receptor seja pessoa registrada no quadro de funcionários da empresa,
aplicando-se a teoria da aparência para admissão da efetiva entrega.
Também foram apresentadas conversas por e-mails (fls.
133/135) e aplicativo “Whatsapp” (fls. 139), confirmando as tratativas comerciais entre as
partes, o que sequer foi impugnado pela ré.
Dessa forma, o substrato probatório apresentado pela autora é
suficiente para demonstrar com detalhamento a contratação, prestação de serviços,
encargos computados e da evolução da dívida, de modo que a prova escrita apresentada
pela parte autora é apta a embasar a monitória, pois possui um mínimo de plausibilidade,
trazendo a identificação das partes e o objeto.
A ré embargante, por sua vez, não apresentou prova capaz de
demonstrar fato impeditivo, extintivo o modificativo do direito do banco, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
3. Não se justifica a imposição de sanção por litigância de má-
fé à apelante, porque a conduta combatida é aquela inspirada na intenção (dolo) de protelar
ou de violar outros deveres impostos à parte, situação aqui não entrevista.
Segundo Candido Rangel Dinarmarco, litigância temerária é
aquela “que consiste em comportar-se de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne o senso comum” (Instituições de Direito Processual
Civil II 6a ed.; Malheiros, 2009 p. 269).
Apesar de improcedentes, as razões da parte apelante -- na
sua quase totalidade -- enquadram-se razoavelmente no exercício do direito da defesa e,
também, no de recorrer, em razão do que não se vislumbra litigância de má-fé.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-40.2019.8.26.0604 - Voto no 7260 - DS
5
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor do débito, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator